Tribunal: TJDFT
Processo: 0718096-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0718096-68.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO INTERLAGOS - ASMORI RECORRIDO: VALERIA GONCALVES REGIS DECISÃO Diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 695911, fixando a seguinte tese: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”. (RE 695911, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-073, div. 16-04-2021, publicado 19-04-2021), e observando que o acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal mostra-se alinhado com o entendimento da Suprema Corte, certifique-se o trânsito em julgado do recurso e baixem-se os autos à origem. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF